Tribunal: STF
Processo: RHC 204179
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Ayres de Freitas, contra decisão monocrática do Ministro Olindo de Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 657.475/SP.
    Segundo os autos, o recorrente é investigado pela prática dos crimes de ameaça e agressão, em episódio de violência doméstica contra a vítima, sua então namorada, ocorridas no dia 3/3/20, oportunidade na qual a teria agredido. 
    A defesa se insurge contra as medidas protetivas acolhidas em desfavor do recorrente ao argumento de que a vítima o procura de forma insistente em tom de ameaças que lhes são dirigidas. 
    Esclarece a defesa a desnecessidade das medidas, uma vez que, passado mais de 2 anos do seu acolhimento, não houve descumprimento por parte do recorrente. 
    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, sejam revogadas as medidas protetivas de urgência. 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não conhecimento do recurso.
    Examinados os autos, decido. 
    O recurso sequer merece que dele se conheça, uma vez que se volta, pelo que se depreende dos autos, contra decisão singular proferida pelo relator no bojo do HC nº 657.475/SP.
    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).
    Segundo preconizado pela eminente relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);
    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).
    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 
    Perfilhando esse entendimento, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.
    De qualquer modo, é importante consignar que o Ministro Olindo Menezes, ao denegar a ordem, apontou em sua decisão que as instâncias de origem demonstraram 
    “a necessidade da medida protetiva diante da notícia de ameaças proferidas em face da vítima. Os fatos ensejadores da imposição das medidas cautelares de proteção são graves, consignando o Juízo de piso que Segundo consta das declarações da vítima, o paciente colocou uma almofada contra seu rosto, apertando, e com a outra mão desferiu tapas em sua cabeça. 
    Dessume-se ainda das manifestações das instâncias inferiores que as medidas protetivas de urgência foram adotadas para resguardar a integridade psicológica da ofendida (...)” 
    Não obstante a presença de fundamentação idônea a justificar a adoção, pelo juízo de origem, das medidas protetivas de urgência, considerando o contexto de violência doméstica, o fato é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu como inviável, em sede de habeas corpus, analisar a “necessidade de medida protetiva, em razão da necessidade de dilação probatória. É dizer: se o Juízo de primeiro grau registrou que a vítima precisa de proteção, somente seria possível afirmar o contrário se houvesse dilação probatória.” (RHC nº 200.506/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/21)
    Perfilha esse entendimento:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDA PROTETIVA FIXADA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS. ART. 22, III, a e b, da Lei 11.340/2006. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO.
    I – O recorrente pretende a revogação da medida protetiva aplicada na ação de separação de corpos movida contra ele, consistente no seu afastamento, por uma distância mínima de trezentos metros, da sua ex-companheira e das testemunhas envolvidas naquele processo. 
    II – A discussão sobre a inidoneidade das provas e a equivocada valoração do conjunto probante exigem aprofundada dilação probatória, a qual não se mostra possível em sede de habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano. 
    III – Caberá ao juízo natural da causa o exame detido do conjunto fático-probatório dos autos, para, ao fim do procedimento cautelar, decidir pela mantença ou não das medidas restritivas impostas ao recorrente, não podendo esta Suprema Corte substituir-se àquela instância. 
    IV – Recurso ordinário desprovido.” (RHC nº 108.560/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/9/11)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente